Tribunal: TJDFT
Processo: 0732810-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0732810-15.2023.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GISELA DA MOTA LEITAO IMPETRADO: INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES, SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por GISELA DA MOTA LEITÃO contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL e do PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES. A Impetrante afirmou (i) que prestou concurso público para o cargo de Nutricionista (Vaga 107) promovido pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal – Edital Normativo no 01/2022 – SEAGRI; (ii) que o edital previa apenas vagas para ampla concorrência, sendo 1 (uma) para “vagas imediatas” e 2 (duas) para “cadastro de reserva”, razão pela qual, a despeito de se autodeclarar de cor parda e possuir o direito de concorrer às vagas de negros ou pardos, se inscreveu somente para concorrer na “ampla concorrência”; (iii) que, em virtude da decisão no 806/2023 do TCDF, de 08/03/2023, foi publicado o Edital Normativo no 05/2023 – SEAGRI que estabeleceu, quanto às vagas para formação de cadastro reserva, 1 (uma) para ampla concorrência e 1 (uma) para negros ou pardos; (iv) que não pode ser prejudicada por respeitar o princípio da vinculação editalícia, tendo em vista que no ato da inscrição não havia reserva de vagas; e (v) que tem direito líquido e certo de participar do concurso público nas vagas destinadas as pessoas negras e à convocação para o procedimento de heteroidentificação. Requereu a concessão de liminar “para que a Autoridade Impetrada convoque a Impetrante ao procedimento de heteroidentificação à autodeclaração do concurso público para seu provimento à vaga de cadastro reserva para o cargo de nutricionista”. A liminar foi indeferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (fls. 1/4 ID 49926301). O INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES prestou informações às fls. 1/10 ID 49926410. O DISTRITO FEDERAL requereu o seu ingresso no feito e pugnou pela denegação da segurança (fl. 1 ID 49926415). Manifestação do Ministério Público pela desnecessidade de sua intervenção (fl. 1 ID 49926421). A decisão de fls. 1/3 ID 49926423 retificou o polo passivo para incluir a SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, a qual prestou informações às fls. 1/8 ID 49926430 pugnando pela extinção do feito na forma do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, e do artigo 10 da Lei 12.016/2009. A decisão de fls. 1/2 ID 49926431 reconheceu a incompetência da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal e determinou a redistribuição dos autos a uma das Câmaras Cíveis deste Tribunal de Justiça. É o relatório. Decido. No mandado de segurança o direito líquido e certo traduz ao mesmo tempo condição da ação e parâmetro para a resolução do mérito da impetração. Não há direito líquido e certo, na perspectiva processual, quando o juiz, à luz das provas que instruem a petição inicial, conclui pela falta de embasamento persuasivo suficiente à demonstração documental do direito subjetivo alegado. Nesta hipótese, o direito líquido e certo fica confinado aos pressupostos processuais da ação especial e sua ausência conduz à extinção do feito sem resolução do mérito na forma do artigo 10 da Lei 12.026/2009. De outro lado, não há direito líquido e certo, sob a perspectiva substancial, quando o juiz, conquanto tenha recebido a petição inicial por vislumbrar a sua coesão probatória, depois de processada a demanda mandamental chega à conclusão de que o impetrante não possui o direito subjetivo alegado. Nesta hipótese, o direito líquido e certo representará questão de mérito e balizará a resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. A respeito dessa dupla face do direito líquido e certo, decidiu este Tribunal de Justiça: “MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. LEGALIDADE NA SANÇAO IMPOSTA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA HÁBIL A ELIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. PRELIMINAR DE OFÍCIO. ACOLHIDA. RECURSO PREJUDICADO. 1. O direito líquido e certo é aquele comprovado de plano e que é "certo" em sua amplitude e "incontestável" em seu mérito. A um só tempo ele tem natureza jurídica de pressuposto constitucional específico de admissibilidade do mandado de segurança, requisito de ordem processual, e de mérito da ação, requisito de ordem material. 2. Da síntese fática e documentos acostados na inicial, bem como da natureza do mandado de segurança, que não permite dilação probatória para perquirir sobre a justiça da sanção aplicada (desde que fixada dentro dos parâmetros legais, como no caso), porquanto o impetrante não juntou prova hábil a elidir a presunção de veracidade dos atos administrativos. 3. O mandado de segurança pressupõe direito líquido e certo demonstrado de plano, porque não admite dilação probatória. Ausente a prova pré-constituída, impõe-se a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, inc. VI, do CPC. (APC 20070110425039, 1a T., rela. Desa. Leila Arlanch, DJe 14/05/2012)” A demonstração, de plano, do direito líquido e certo que fundamenta a impetração, mediante prova pré-constituída, representa então pressuposto de admissibilidade da petição inicial. Na precisa abordagem de Vidal Serrano Nunes Júnior e Marcelo Sciorilli: “Do ponto de vista processual, o direito líquido e certo se afigura como condição da ação especialmente erigida para a impetração do mandamus. Para que o mandado de segurança se revele, no caso concreto, como via processual adequada à tutela reclamada (o que diz respeito, portanto, ao interesse de agir), a presença do direito líquido e certo há de ser revelada de plano, já com a impetração. Tratando-se de condição da ação, a ausência de direito líquido e certo, por falta de prova pré-constituída dos fatos afirmados, conduz à extinção do processo sem resolução do mérito (CPC, art. 267, inciso VI). Reserva-se ao impetrante, todavia, a possibilidade de tutela de seu direito por outras vias processuais, que não o mandado de segurança, como expressamente admite o art. 19 da Lei no 12.016/09 (STF, Súmula no 304). Grifo nosso. (Mandado de Segurança, 2a ed., Verbatim, p. 16/17)” Significa dizer que, sob a lente do artigo 10 da Lei 10.016/2009, a petição inicial deve ser indeferida quando não for o caso de mandado de segurança ou ao direito líquido e certo alegado faltar indumentária probatória apta a expungir qualquer dúvida quanto aos seus contornos fáticos. A propósito, assinala Leonardo José Carneiro da Cunha: “Na verdade, somente se revela adequado o mandado de segurança se o direito se apresentar líquido e certo. Não havendo direito líquido e certo, não será cabível o writ. Haverá, noutros termos, inadequação da via eleita. Ora, sabe-se que sendo inadequada a via eleita, falta interesse de agir. É que o interesse de agir compõe-se da necessidade, utilidade e adequação. Não havendo adequação, não há interesse de agir. Logo, o direito líquido e certo compõe o interesse de agir, integrando as condições da ação. Ausente o direito líquido e certo, haverá de ser extinto o mandado de segurança sem resolução do mérito, facultando-se à parte a impetração de outro writ, desta feita com a prova pré-constituída, se ainda houver prazo para tanto, ou o uso das vias ordinárias. (...) Em sentido técnico, direito líquido e certo significa, como se viu, comprovação documental e pré-constituída dos fatos alegados, demonstrando-se, logo com a petição inicial, a ilegalidade ou abusividade do ato praticado pela autoridade coatora. Não havendo tal comprovação de plano e sendo necessária a dilação probatória, descabe o mandado de segurança, por falta de interesse de agir, confirmando-se a situação no âmbito das condições da ação. (A Fazenda Pública em juízo, 6a ed. Dialética, 2008. pg. 392/393)” É o que se verifica no caso sub judice: a petição inicial não descortina a existência, sob o aspecto instrumental, de direito líquido e certo hábil a respaldar a impetração de mandado de segurança, haja vista que os documentos que a instruem não demonstram de maneira clara e exauriente a existência de ação ou omissão administrativa ilegal ou abusiva. Malgrado a verossimilhança da alegação da Impetrante de que somente se inscreveu para concorrer à vaga na ampla concorrência porque o Edital no 01/2022 – SEAGRI não previa vagas destinadas a negros e pardos, o fato é que o reconhecimento do direito subjetivo por ela invocado depende de dilação probatória, o que evidencia o descabimento da via mandamental. Conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal: “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PROVENTOS INTEGRAIS – INCAPACIDADE LABORAL – LIQUIDEZ DOS FATOS – NÃO COMPROVAÇÃO – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – AUSÊNCIA. A disciplina ritual da ação de mandado de segurança não admite dilação probatória. O mandado de segurança qualifica-se, em seus aspectos formais, como verdadeiro processo documental, em que incumbe ao impetrante do “writ” produzir a prova literal pré-constituída pertinente aos fatos subjacentes à pretensão de direito material deduzida. (AGRG no RMS 30.870, 2a T., rel. Min. Celso de Mello, DJe 21.06.2013)” Se a Impetrante não demonstrou os fatos alegados na petição inicial, senão a sua própria opção por concorrer às vagas da ampla concorrência no ato da inscrição, não há direito líquido e certo sob esse prisma processual, dada a completa ausência do lastro documental que é indispensável à própria admissibilidade do mandado de segurança. Ainda que fosse possível admitir eventual omissão administrativa quanto à ausência de vagas destinadas a negros e pardos no edital de abertura, não violou direito líquido e certo da Impetrante a retificação promovida no Edital Normativo no 05/2023 – SEAGRI, que apenas remanejou 1 (uma) das 2 (duas) vagas antes destinadas ao Cadastro de Reserva da ampla concorrência para o Cadastro de Reserva de negros e pardos. Confira-se, no que concerne ao cargo de “Nutricionista”, área de interesse da Impetrante (fl.1 ID 49926289): “EDITAL CONCURSO PÚBLICO No 05/2023 – SEAGRI RETIFICAÇÃO A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o disposto na Lei Distrital no 4.949, de 15 de outubro de 2012, na Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, na legislação específica da carreira objeto do certame, nos termos da Portaria n° 63, de 04 de março de 2021, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal no 44, de 08 de março de 2021, e considerando a Decisão no 806/2023, constante no Processo no 00600-00011452/2022-62-e do Tribunal de Contas do Distrito Federal, torna pública a alteração do Edital no 01/2022 – SEAGRI publicado em 23 de setembro de 2022, retificado pelos Editais no 02/2022, 03/2022 e 04/2022 - SEAGRI, do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de Analista de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária e Técnico de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária, conforme a seguir: 1. ALTERAR O QUADRO DO SUBITEM 3.1.2.2 QUE PASSA A TER A SEGUINTE REDAÇÃO: 3.1.2.2 Vagas para formação de cadastro de reserva Código Analista de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária Especialidade Ampla concorrência (...) Negros e Negras Total Cadastro de Reserva Cadastro de Reserva 107 Nutricionista 1 1 2 (...) 3. ALTERAR O QUADRO DO SUBITEM 8.11.1 QUE PASSA A TER A SEGUINTE REDAÇÃO: 8.11.1 Após a divulgação do resultado definitivo das provas objetivas e discursivas, serão convocados os candidatos posicionados até as classificações, dispostas no quadro a seguir, da lista reservada aos candidatos que se autodeclararam negros ou negras, para o procedimento de heteroidentificação. Cargo Código Especialidade Convocação para Verificação da Veracidade Autodeclaração (Heteroidentificação) 107 Nutricionista até 6a colocação (...)” Cumpre ter presente que o item 8 do Edital de abertura dispôs expressamente sobre “DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS NEGROS”, sendo certo que havia previsão quanto à possibilidade de surgimento de novas vagas no prazo de validade do concurso, de modo que a pretensão da impetrante encontra óbice insuperável nos seguintes dispositivos do edital do concurso público (fls. 1/16 ID 49926291): “8. DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS NEGROS 8.1 As vagas destinadas para a contratação inicial e as que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do concurso público serão providas na forma do art. 1o da Lei Distrital no 6.321/2019. 8.2 Ficam reservados 20% (vinte por cento) das vagas a serem preenchidas por pessoas negras. 8.2.1 Caso a aplicação do percentual citado resulte em número fracionado, este será elevado até o primeiro número inteiro subsequente, em caso de fração igual ou maior que 0,5, ou diminuído para o número inteiro imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5, nos termos do § 2o do art. 1o da Lei Distrital no 6.321/2019. 8.3 Para concorrer às vagas reservadas aos negros e negras, o candidato deverá, no ato da inscrição, autodeclarar-se preto ou pardo, conforme quesito cor ou raça, utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 8.3.1 A autodeclaração do candidato goza da presunção relativa de veracidade e terá validade somente para este concurso público. 8.3.2 A autodeclaração do candidato será confirmada mediante procedimento de heteroidentificação. 8.4 As informações prestadas no momento de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato. 8.5 O candidato concorrente às vagas destinadas aos negros e negras participará do concurso público em igualdade de condições com os demais candidatos no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário e ao local de aplicação das provas e às notas mínimas exigidas. 8.6 O candidato que se declarar preto ou pardo concorrerá concomitantemente às vagas de ampla concorrência e às vagas reservadas aos negros e negras, de acordo com a sua classificação no concurso. 8.7 Na hipótese de não haver número suficiente de candidatos aprovados para vagas reservadas aos negros e negras, as vagas remanescentes são revertidas para a ampla. 8.8 A nomeação dos candidatos aprovados respeitará os critérios de alternância e de proporcionalidade, que consideram a relação entre o número total de vagas e o número de vagas reservadas. 8.9 Em caso de desistência de candidato negro aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo candidato negro posteriormente classificado. 8.10 A relação preliminar das solicitações de inscrição para concorrer pela reserva de vagas para negros e negras será divulgada na data provável de 9 de dezembro de 2022. Após a divulgação da relação, será concedido o prazo de 2 (dois) dias úteis para a interposição de recursos” (grifo nosso) Não há direito líquido e certo a concorrer às vagas destinadas a negros e pardos quando a própria candidata admite que deixou de observar, no ato de inscrição, a exigência de “autodeclarar-se preto ou pardo, conforme quesito cor ou raça, utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)”, em desconformidade, portanto, ao previsto no edital do concurso público. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: “MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARREIRAS DE MAGISTÉRIO PÚBLICO (PROFESSOR) E ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO. EDITAL No 31/2022. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. CANDIDATA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. INSCRIÇÃO. VAGA DE AMPLA CONCORRÊNCIA. ESCOLHA. ÔNUS. INSCRIÇÃO. VAGA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA. DESCRIÇÃO INADEQUADA DO EDITAL. DIFICULDADES DE ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO MÉDICA. PROVAS. AUSÊNCIA. ATO COATOR. INEXISTÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DO EDITAL PELA PRÓPRIA CANDIDATA. 1. A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal é a subscritora do edital do concurso público para o qual se inscreveu a impetrante e tem capacidade para eventualmente corrigir a ilegalidade arguida, razões pelas quais possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Precedentes do STJ e deste TJDFT. 2. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (Lei no 12.016/2009, art. 1o). 3. "O edital é a lei do concurso, razão pela qual suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório" (AgInt no RMS n. 63.700/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 4/6/2021). 4. O art. 3o da Lei de Introdução das Normas de Direito Brasileiro (LINDB) dispõe que o desconhecimento da norma não pode utilizado para se eximir de seu cumprimento, motivo pelo qual é legítimo que o edital apenas cite as normas que indicam as enfermidades ou as condições que são consideradas como deficiência. 5. Para concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência, o edital previu, de forma clara e objetiva, que o candidato deveria optar por esse grupo no ato da inscrição do concurso, com consequente comprovação da condição de saúde e do respectivo enquadramento legal, sob pena de indeferimento da solicitação. Dispôs, ainda, que todas as informações prestadas no momento da inscrição são de inteira responsabilidade do candidato. 6. O conjunto probatório demonstra que o alegado impedimento para concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência decorre de ato praticado pela própria candidata/impetrante, que, de livre vontade, permitiu que terceira pessoa fizesse sua inscrição para as vagas de ampla concorrência e não para as vagas destinadas às pessoas com deficiência. É descabido que, após a realização e divulgação do resultado das provas, a candidata ingresse em juízo para que a nota obtida na ampla concorrência seja transferida para o grupo para o qual não se inscreveu. 7. Independentemente de possuir ou não deficiência, a impetrante não provou que se inscreveu para concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência, não demonstrou qualquer dificuldade e/ou impedimento para fazê-lo nem o descumprimento das regras editalícias pelos impetrados, razões pelas quais não há ato coator a ser sanado. 8. Preliminar rejeitada. Segurança denegada. (MSG 07413144420228070000, 2a CC., Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, DJe 24/4/2023)” “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE POLICIAL PENAL DO DF. CANDIDATO ELIMINADO. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DA FOLHA DE RESPOSTAS COM O TIPO DE PROVA. REQUISITO OBRIGATÓRIO. FASE CLASSIFICATÓRIA. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer, que indeferiu a tutela de urgência requerida para anular o ato de eliminação do autor do concurso público para o cargo de policial penal do DF. 1.1. Em sua peça recursal o agravante requereu a reforma da decisão combatida a fim de lhe fosse concedida a tutela provisória de urgência viabilizando a obrigação de fazer pretendida, ou seja, de forma que fosse revertida sua exclusão sumária, culminando na correção de sua prova objetiva, com base no gabarito definitivo da prova de tipo 01. 2. No caso, o recorrente preencheu a folha de respostas da prova objetiva apenas com o gabarito das questões. No entanto, deixou de marcar qual tipo de prova realizou. 2.1. Existiam quatro tipos de prova objetiva distintos, identificados com os números "01", "02", "03" e "04". O caderno de questões trazia as instruções de forma expressa para o preenchimento da folha definitiva, perfeitamente visível e se referia à obrigatoriedade do preenchimento das determinações constantes em edital, sob pena de anulação desta e, consequentemente, não serem computados os pontos. 2.2. O objetivo da marcação é permitir a aferição do acerto das respostas diante do gabarito próprio àquele tipo de prova, haja vista cada caderno de prova objetiva possuir um gabarito específico. 2.3. Autorizar a correção da folha de resposta do autor incorreria em medida violadora das normas da prova e do edital, de modo a privilegiar o candidato em detrimento dos demais concorrentes, que tiveram que se sujeitar ao mesmo procedimento. A aplicação do princípio da razoabilidade e proporcionalidade promoveria flagrante violação à isonomia do certame. 2.4. Ainda assim, sabe-se que o edital do certame vincula não apenas a Administração Pública como todos os candidatos, de modo que não deve o Poder Judiciário intervir nos critérios utilizados para a seleção pública, devendo se limitar ao exame da legalidade e razoabilidade, não se podendo cogitar de tratamento diferenciado aos concorrentes, sob pena de violar o princípio da isonomia e impessoalidade. 2.5. O Superior Tribunal de Justiça assim já decidiu: " (.....) 1. Os princípios basilares para a realização de concurso público são o da legalidade e o da vinculação ao edital, segundo os quais o edital é a lei que rege a aplicação dos certames públicos, sendo o instrumento norteador da relação jurídica entre a Administração e os candidatos, vinculando ambos e se pautando, também, em regras de isonomia e de imparcialidade. 2. A inscrição no concurso público indica a aceitação das normas dispostas em edital pelo candidato, que se submete, a partir de então, no que lhe couber, ao instrumento regulador. 3. Aplicação do princípio da isonomia nos concursos públicos, segundo o qual se inadmite tratamento diferenciado entre os candidatos de um mesmo certame. 4. Conforme já decidiu o STJ, "Não tem direito à correção de cartão-resposta de prova aplicada em certame público o candidato que, descumprindo regra contida no edital e expressa no próprio cartão-resposta, abstenha-se de realizar a identificação do seu tipo de caderno de questões. Isso porque viabilizar a correção da folha de resposta de candidato que não tenha observado as instruções contidas no regulamento do certame e ressalvadas no próprio cartão-resposta implicaria privilegiar um candidato em detrimento dos demais - que concorreram em circunstâncias iguais de maturidade, preparação, estresse e procedimento -, configurando flagrante violação do princípio da isonomia". (REsp 1.376.731-PE, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 14/5/2013). 2.6. Dessa forma, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conclui-se que o ato em questão não é abusivo à luz do princípio da isonomia. Não se pode criar exceção para favorecer o autor, a pretexto de observância ao princípio da razoabilidade. 3. Agravo de instrumento improvido. (AGI 07336168420228070000, 2a T., rel. Des. João Egmont, DJe 15/2/2023)” Simplesmente não há direito líquido e certo a participar do procedimento de heteroidentificação sem que tenha sido observada a regra editalícia expressamente prevista quanto à inscrição do candidato que deve se autodeclarar negro ou pardo para concorrer nessa condição. Como norma básica do certame, o edital submete aos seus termos tanto a Administração Pública como os administrados, de maneira que não pode ter a sua aplicação ressalvada ou excepcionada, sob pena de ofensa aos princípios da isonomia e da impessoalidade. Consoante decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E REGISTRO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. EDITAL 01/2011. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO EXIGIDO PELA NORMA DISCIPLINADORA DO CERTAME. CERTIDÃO CÍVEL E CRIMINAL DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. PRAZO PARA COMPLEMENTAR A DOCUMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO IMPROVIDO. (...) II - Esta Corte orienta-se no sentido de constituir o edital a lei interna do concurso público, vinculando não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, com regras dirigidas à observância do princípio da igualdade (AgInt no RMS 50.936/BA, 2a T., Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 25.10.2016). III - Na espécie, não apresentada tempestivamente a certidão cível e criminal do Juizado Especial Federal, nem havendo justificativa plausível para tal omissão, é legítima a eliminação da candidata, porquanto as normas impostas pelos editais de concursos públicos são de observância compulsória, em homenagem aos princípios constitucionais da legalidade e da isonomia. Precedentes. IV - Recurso improvido. (RMS 45.901/MG, 1a T., rela. p/ac Mina. Regina Helena Costa, DJe 19/12/2019)” Se a pretensão mandamental colide frontalmente como o edital, por óbvio não se pode reconhecer a existência de direito líquido e certo. A propósito, deliberou este Tribunal de Justiça: "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA INSCRITA PARA VAGA DESTINADA A AMPLA CONCORRÊNCIA. OBTENÇÃO SUPERVENIENTE DE LAUDO MÉDICO ATESTANDO A DEFICIÊNCIA FÍSICA. INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE INCLUSÃO NA LISTA DE APROVADOS RELATIVA A CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR REJEITADA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O interesse processual da impetrante ressai da necessidade da apreciação pelo Poder Judiciário da controvérsia acerca da possibilidade de modificação da sua classificação no concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para cargo das carreiras de Magistério Público e Assistência à Educação da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Preliminar rejeitada 2. O edital do certame consubstancia-se em ato normativo vinculante, editado pela administração pública com a finalidade de disciplinar os procedimentos e etapas do concurso público, cuja observância é obrigatória tanto pelos candidatos quanto pelo administrador. 2.1. O reconhecimento de exceções não contempladas no instrumento convocatório caracteriza afronta aos princípios da legalidade e da isonomia. 3. Constatado que a impetrante se inscreveu no concurso público para vaga destinada à ampla concorrência, não há como ser alterada a sua classificação, após a conclusão da etapa de avaliação multiprofissional e a realização das provas, para o fim de incluí-la em lista de aprovados destinada a candidatos portadores de deficiência, baseada em laudo médico particular obtido posteriormente ao encerramento da fase de inscrição. 3.1 Não cabe ao Poder Judiciário suprimir prerrogativa atribuída à banca examinadora, para o fim de assegurar à impetrante o seu reposicionamento em lista de candidatos portadores de deficiência, contrariando regras fixadas em caráter geral no edital do certame. 4. Preliminar rejeitada. Segurança denegada. (07037970520228070000, 1a CC., Rela. Desa. Carmen Bittencourt, DJe: 4/5/2022)" Conclui-se, assim, pelo descabimento da impetração e pelo consequente indeferimento da petição inicial. Isto posto, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo nos termos dos artigos 10 da Lei 12.016/2009 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 22 de agosto de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Desembargador Relator